Tribunal: TJDFT
Processo: 0753754-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0753754-53.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP RECORRIDO: ANDREIA GONCALVES DA SILVA, JOSIMARA COIMBRA MONTEIRO FERREIRA, PAULO ROBERTO FERREIRA JUNIOR DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, não acompanhado de comprovação do preparo, bem como não ausente pedido de justiça gratuita. Diante do exposto, reconheço a deserção do recurso, com amparo no art. 42 da Lei no 9.099/95, art. 31 do RITR e enunciado 80 FONAJE. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação. Transitada em julgado, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator